Tribunal: CARF
Processo: 19515.005455/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005455/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO CANTAREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária a falta de apresentação, à
fiscalização, de quaisquer documentos ou livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REUNIÃO
DE
JULGAMENTO
NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e
no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005455/2009-96
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105/117) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 93/99, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.252.292-0, no montante de R$ 13.291,66 (fls. 2, 4/7,
14/15), referente à multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), em razão da
empresa ter deixado de apresentar à fiscalização documentos de interesse da autoridade fiscal,
infringindo o disposto nos §§ 2° e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212 de 1991, com redação da MP
no 449 de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009, combinado com o artigo 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048
de 1999.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 94/95):
AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 37.252.292-0) lavrado contra a
Impugnante, uma vez que a mesma deixou de apresentar à Fiscalização as Notas Fiscais
de Entrada referentes à compra de bovinos para o abate (período 10/2001 a 12/2001), o
Livro de Registro de Entradas n° 1 e os Livros Razão e Diário (período 01/2004 a
01/2005), solicitados por meio dos instrumentos de fls. 15/20 (Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD), o que configura infração ao disposto no
art. 33, §§ 2° e 3° da Lei n°8.212/91, na redação da MP 449/08 (convertida na Lei
11.941/09), combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
1.1. O crédito tributário consubstanciado no AI em apreço foi lavrado e cientificado ao
Contribuinte, por meio postal, em 12/12/2009 (fls. 1-verso).
2. O Relatório Fiscal da Infração (fls. 12) ressalta que a Empresa, embora intimada,
deixou de apresentar os Livros Diário e Caixa, as folhas de pagamentos e todos os
outros documentos solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal —
TIPF (fls. 8/9), referente ao período 01/2004 a 12/2004.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 13) informa que a multa no valor de
R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) foi
calculada de acordo com o disposto nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, combinados
com os arts. 283, inciso II, alínea "j", e 373, ambos do RPS — Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
3.1. Foi aplicado o valor mínimo da multa, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS n° 48 de 12/02/2009, tendo em vista a inocorrência de circunstâncias agravantes,
conforme Termo de Antecedentes anexado às fls. 14.
3.2. O relatório fiscal da aplicação da multa informa, ainda, que o valor autuado será
atualizado pela Taxa SELIC, de acordo com o que dispõe a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 10/2008, bem como na legislação que a ampara.
3.3. Foi anexada ao processo administrativo a Ficha Cadastral do Contribuinte na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (fls. 16/24).
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

Segundo consta no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF), na
auditoria foram formalizados ainda os seguintes autos de infração (fl. 12):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/12/2009 (AR de fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 8/1/2010 (fls. 40/49), acompanhada de documentos (fls. 50/90),
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 95):
(...)
IMPUGNAÇÃO de 08/01/2010 (fls. 37/46)
4. Dentro do prazo regulamentar (fls. 89) a empresa impugnou o lançamento por meio
do instrumento de fls. 37/46, com a juntada de documentos de fls. 47/87 (Procuração
"ad judicia et extra"; cópias de Alteração e Consolidação de Contrato Social; cópia da
autuação; ficha cadastral expedida pela JUCESP; cópia de Impugnação à autuação n°
37.252.292-0; cópia de envio por fax, em 05/01/2010, de Protocolo de Entrega de
Documentos sem assinatura) apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
4.1. Preliminarmente, afirma que os únicos sócios da Impugnante a partir de 12/06/2003
foram os Srs. Antonio José Alexandroni e Celio Tadeu Tissiani, conforme comprovam
as alterações contratuais anexadas. O Sr. Celio Tadeu Tissiani retirou-se da sociedade
em 17/05/2004, data em que passou a integrar o quadro societário o Sr. Jose Cardoso
Motta. O Sr. Vital Ferreira da Silva retirou-se da sociedade em 14/01/2000. Assim, para
não perdurar manifesta ilegalidade e evitar-se futura ilegitimidade passiva, requer a
exclusão dos Srs. Vital Ferreira da Silva e Wilson Cuencas do Relatório de Vínculos.
4.2. Alega ter colocado à disposição da Fiscalização, conforme requerido pela
Autoridade Fiscal, os documentos solicitados no endereço indicado no Termo de Início
de Procedimento Fiscal a partir de 29/10/2009. O Auditor-Fiscal, contrariando os
termos da Intimação, jamais compareceu no endereço da impugnante para retirar os
Livros e a documentação, que continuam aguardando a análise da referida autoridade no
local estipulado, conforme protocolo elaborado (doc 9). Assim, demonstra-se a
ilegitimidade do Auto de Infração impugnado, visto que a Impugnante jamais se
recusou a atender a fiscalização.
4.3. Requer, por fim, a anulação da autuação ou, alternativamente, a realização de
diligência fiscal para análise dos documentos solicitados no TIPF.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 2 de dezembro de 2010, no acórdão no
16-28.177 (fls. 93/99), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 93):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração a não exibição de livros ou documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, conforme previsto no artigo 33, parágrafos 2° e
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

3° da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. EXCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
Em razão do Relatório de Vínculos visar atender o disposto na LEF – Lei de Execuções
Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à
pessoa, ao cargo que ela ocupava quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período
de atuação.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. PRECLUSÃO.
As provas documentais que possuir deverão ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de realização de perícia e diligência quando não se demonstrarem
necessárias ou quando não atendidas as exigências contidas na norma de regência do
contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 2/2/2011 (fl. 103) e interpôs recurso
voluntário em 25/2/2011 (fls. 105/117), em síntese, com os seguintes argumentos:
Requer seja recebido e processado o presente recurso com efeito suspensivo, e ao final
seja reformada a decisão em relação ao recorrente; bem como, requer lhe seja concedido
o direito de promover SUSTENTAÇÃO ORAL, perante a E. Turma de Julgamento
(inciso II do art. 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Portaria no 256 de 22/06/2009).
I – OS FATOS
II – TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
III – RAZÕES DO RECURSO
1) - Preliminarmente:
- Nulidade
A decisão recorrida acatou a preliminar da impugnação apresentada pela recorrente e
retificou o “Relatório de Vínculos”, excluindo tão-somente a pessoa física WILSON
CUENCAS do citado relatório.
Contudo, não excluiu a pessoa física VITAL FERREIRA DA SILVA, não obstante,
tenha sido comprovado cabalmente sua retirada da sociedade em 14/01/2000, ou seja,
04 (quatro) anos antes do Fato Gerador da Obrigação Acessória .
Quanto ao mérito, o r. Acórdão não levou em conta os documentos anexados à
impugnação, e indeferiu o pedido de diligência e perícia expressamente requerido pela
recorrente, não obstante ressaltando que deverá ser observada a legislação mais benigna
quanto ao valor da multa.
A recorrida jamais poderia se omitir ou negar à recorrente o direito a realização de
diligência fiscal e perícia expressamente requerida em sua Impugnação.
O cerceamento a tais meios probatórios constitui violação e manifesta nulidade.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

A decisão recorrida contrariou também a legislação pertinente, a qual dispõe, que o
interessado, no caso a recorrente, deve ser cientificada da ação fiscal e ter o direito de
manifestar-se na fase instrutória anterior à decisão de lavratura do Auto de Infração (§
1o do art. 38 da Lei no 9.784/1999).
Acrescenta-se, que os dispositivos contidos no art. 28 da Lei n9 9.784/1999 dispõem,
que na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, e
dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência.
A Constituição Federal (inciso IX do art. 93), determina, que as decisões serão sempre
fundamentadas, sob pena de nulidade.
Conforme se infere da decisão recorrida, isso não ocorreu.
Ora, ante a manifesta e flagrante violação aos princípios básicos constitucionais da
recorrente, “data maxima venia", impõe-se a declaração da nulidade da decisão, e em
decorrência, a anulação da exigência tributária pretendida.
2) - Mérito:
A matéria atrás argüida em preliminar é suficiente para anular a exigência tributária
pretendida no Auto de Infração; todavia, por imperativo de ordem processual, quanto ao
mérito, analisando-se a decisão recorrida, denota-se que a r. decisão merece reforma.
Jamais houve recusa da recorrente em atender a fiscalização; referida Intimação é bem
clara quando dispõe, expressamente, que "A documentação relacionada deverá ficar à
disposição desta fiscalização, no endereço: RUA BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA,
44, CENTRO, SÃO PAULO-SP"- (sic).
E assim, conforme restou esclarecido e demonstrado nos autos, os documentos
requisitados foram colocados à disposição da recorrida, dentro do prazo estabelecido no
"Termo de Início de Procedimento Fiscal/Intimação", ou seja, a partir de 29/10/2009, no
estabelecimento da recorrente.
O Auditor Fiscal da recorrida, não compareceu no prazo que estipulou para examinar a
documentação requisitada, portanto, a recorrente além de não se recusar a exibir os
documentos, também não deu causa à qualquer restrição nesse sentido.
Por conseguinte, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
recorrida proceda ao exame e constatação dos documentos no local onde foram exigidos
pela Intimação (estabelecimento da recorrente).
IV - CONCLUSÃO E REQUERIMENTO:
À vista de todo o exposto e demonstrado, a recorrente requer, se digne essa Colenda
Turma Julgadora da E. 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conhecer e dar provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
reformando a decisão de fls. 90/96, para o fim de:
A = acatar a preliminar argüida, e declarar a nulidade da decisão recorrida, e em
decorrência, declarar a conseqüente nulidade e exclusão da exigência tributária;
B = ou, se não for esse o entendimento, nos termos da legislação e Regulamento do
CARF vigentes, requer seja o julgamento convertido em diligência, acatando o que foi
pedido, tanto na impugnação da recorrente quanto nestas razões de recurso,
determinando à recorrida a realização de diligência ao estabelecimento da recorrente,
onde os documentos requisitados sempre estiveram, e estão, à disposição da recorrida;
e, ao final, dar provimento ao presente recurso, julgando improcedente a decisão
recorrida, anulando a exigência tributária e excluindo do "Relatório de Vínculos",
também a pessoa física VITAL FERREIRA DA SILVA.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
I. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá por ocasião da
apresentação tempestiva da impugnação e, posteriormente, de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, na forma do artigo 151, III da Lei no 5.172 de 1966 (Código
Tributário Nacional)1, combinado com o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19722.
Portanto, uma vez que decorre de disposição legal expressa, prescinde de decisão
por parte deste colegiado o pedido do Recorrente para o processamento do presente recurso com
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
II. Do Pedido de Sustentação Oral
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20213, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
(...)
3 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
MÉRITO
Segundo relatado pela fiscalização (fls. 14/15):
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
A empresa, embora intimada, deixou de apresentar o Livros Caixa e Diário; Folhas de
Pagamento e todos os outros documentos solicitados por meio do TIPF - Termo de
Início de Procedimento Fiscal, de 22/10/2009, relativo ao período de 01/2004 a
12/2004; infringindo, assim, o art. 33 §§ 2° e 3° da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. Em decorrência da infração, aplicamos a multa de R$ 13.291,66 (Treze mil, duzentos
e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), conforme arts. 92 e 102 da Lei 8212, de
24.07.1991 e arts. 283, II , "3" e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3048, de 06.05.1999, atualizado pela Portaria Interministerial
no 48, de 12.02.2009.

II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005455/2009-96

2. . Não consta agravante previsto no art. 290 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3048, de 06.05.1999.
3. O valor deste auto de infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/SRF no 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de
17/11/2008, bem como, na legislação que a ampara.
4. 3. Contribuinte não atendeu a fiscalização.
Depreende-se da reprodução acima que a multa decorreu da falta de atendimento
do TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 22/10/2009 (fls. 10/11).
No referido termo de intimação a fiscalização determina expressamente que “A
documentação relacionada deverá ficar à disposição desta fiscalização, no endereço: RUA
BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, 44, CENTRO, SÃO PAULO-SP", conforme excerto abaixo
(fl. 10):

De aduzir-se, em conclusão, que assiste razão ao Recorrente ao afirmar que não
pode ser punido por algo que não deu causa, uma vez que a intimação é clara ao determinar que
a documentação deve ficar disponível à fiscalização no domicilio do contribuinte.
Por esse fundamento, deve ser acatado o pedido do contribuinte no sentido da
improcedência do presente auto de infração , restando, por conseguinte, prejudicada a análise dos
demais argumentos aventados no recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital